Tribunal: TJBA
Processo: 0300778-79.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300778-79.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CELSO MARCON, GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: SILVANA BISPO MARINHO e outros

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, CELSO MARCON

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO SUPRIDA. RÉU REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 240 DO STJ.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA.

1. Subsume-se à incidência do parágrafo 6º, do art 485, do CPC, bem como da Súmula nº 240 do STJ, segundo os quais "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", posto que, uma vez triangularizada a relação processual, enseja-se a vedação ao Magistrado de prolatar decisão terminativa de ofício.

2. Tendo a pretensão recursal da ré se voltado apenas para a condenação do autor em honorários advocatícios, esta resta prejudicada, em razão da anulação da sentença e retorno dos autos à fase instrutória.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0300778-79.2013.8.05.0080
, em que figuram, como apelante/ apelado,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e, como apelada/ apelante,
SILVANA BISPO MARINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação do autor e
JULGAR PREJUDICADA
a Apelação da ré, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator